Tribunal: TJDFT
Processo: 0733748-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733748-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEN SUZANA SILVA SANTOS AGRAVADO: OTAVIO TOLEDO GONCALVES, BIANCA MIGUEL POLLA TOLEDO D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora